Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JÁ UTILIZADAS PARA QUALIFICAR O DELITO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO MATEMÁTICA ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A acusação pleiteia a majoração da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade. A defesa, por sua vez, requer a redução da pena-base sob alegação de desproporcionalidade na exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível valorar negativamente a culpabilidade com fundamento na intensidade da conduta já considerada na qualificadora do crime; e, (ii) estabelecer se a fixação da pena-base sem adoção de critério matemático específico viola parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade, porque não há registro de irregularidade posterior à pronúncia, tampouco demonstração de prejuízo, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief.

4. Reconhece-se a conformidade da sentença com a decisão dos jurados, em respeito à soberania do Tribunal do Júri e ao art. 492 do CPP.

5. Rejeita-se a tese de decisão manifestamente contrária às provas, porque há suporte probatório suficiente quanto à autoria e à materialidade delitivas.

6. Afasta-se a pretensão do Ministério Público de valorar negativamente a culpabilidade, porque os elementos invocados (vítima dormindo e múltiplos disparos) já integram a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, configurando bis in idem sua revaloração.

7. A quantidade de disparos, isoladamente, não demonstra maior reprovabilidade autônoma apta a justificar exasperação da pena-base.

8. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, diante da existência de condenação anterior e envolvimento reiterado em atividades ilícitas.

9. Rejeita-se a alegação defensiva de ilegalidade na dosimetria, porque não há direito subjetivo à aplicação de fração fixa (como 1/6), sendo admitida a fixação global da pena-base mediante fundamentação idônea.

10. Mantém-se a pena intermediária e definitiva, bem como o regime inicial fechado, em observância aos critérios legais e à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:

1. É vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em circunstâncias já utilizadas para caracterizar qualificadora do delito, sob pena de bis in idem.

2. Réu não possui direito subjetivo à aplicação de critério matemático específico na fixação da pena-base, desde que a dosimetria seja fundamentada e proporcional.

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão da decisão quando amparada em prova mínima dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, art. 121, § 2o, IV; arts. 33, § 2o, “a”, 44 e 77; CPP, arts. 563, 571, V, 593, III, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, precedentes sobre inexistência de critério matemático obrigatório na dosimetria da pena.